Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PERDA DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO DA CONDNEAÇÃO PENAL. CERTIDÃO DE "NADA CONSTA" PARA O FIM DE POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRLIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no artigo 91, inciso II, “a”, do Código Penal. Ademais, o artigo 25, da Lei no 10.826/2003, prevê o procedimento a ser adotado quanto aos artefatos bélicos apreendidos.
2. Nos termos do disposto no artigo 202 da LEP, terminado o cumprimento da pena, não poderá o crime respectivo constar de qualquer certidão, salvo para registros de antecedentes internamente ao Poder Judiciário e outros casos expressos em lei (Súmula 636 do STJ). Contudo, incabível a baixa da ação penal para fins de certidão para posse em cargo público quando não comprovado o cumprimento da pena com a pertinente decisão do Juízo da Execução.
3. Recurso conhecido e não provido.